Tribunal: TJES
Processo: 5002957-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Liminar
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002957-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JONATHAN WILLIAM MOREIRA CORREA

AGRAVADA:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

JONATHAN WILLIAM MOREIRA CORREA
agrava de instrumento da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos da ação nulidade de ato administrativo (processo n.º 0019301-03.2020.8.08.0011), por ele ajuizada em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, ora agravado, indeferiu o pedido liminar pleiteado na origem.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que: (I) “é candidato a concorrer a mandato eletivo nas eleições de 15/11/2020, para vereador na cidade de Cachoeira de Itapemirim/ES” e “após o efetivo pedido de registro junto a Justiça Eleitoral, o Agravante teve seu pedido IMPUGNADO pelo Ministério Público Eleitoral, por incidência do artigo 1°, inciso I, alínea "o", da Lei Complementar 64/90; (II) “diante da possibilidade de a Justiça Eleitoral indeferir o seu requerimento de candidatura, o Agravante propôs Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido LIMINAR, a fim de afastar a incidência do artigo 1°, inciso I, alínea "o", da Lei Complementar 64/90), até o julgamento do mérito da Ação, contudo, restou indeferido o pleito”; (III) muito embora o Magistrado "a quo" tenha reconhecido o perigo na demora, que poderá indeferir o seu requerimento de candidatura afastou a aparência do bom direito por entender que “as manifestações da Superintendente de que o Agravante se recusou a assinar o Mandado de Notificação, e a recebê-la para ciência do Mandado de Intimação, possuem presunção de legitimidade e de veracidade”; (IV) as nulidades do PAD - Procedimento Administrativo Disciplinar não foram causadas por ele porque e as nulidades devem ser reconhecidas, de plano, pelos seguintes motivos: 1º - “Os documentos carreados na inicial (cópias do processo administrativo disciplinar), são robustos em configurar o cerceamento de defesa, já que momento algum nos autos administra ti vos se verifica uma citação/intimação VÁLIDA, a justificar o pleno exercício do Contraditório e Ampla Defesa do Agravante; 2° - “NÃO EXISTE nos autos do processo administrativo NADA que comprove que o Agravante foi notificado para tomar ciência e/ou responder ao referido procedimento, exceto na fase da defesa escrita”; 3º - “No caso em comento, NÃO SE DEVE PRESUMIR como verdadeiros as declarações da Superintendente, já que as declarações estão todas divorciadas de indícios de veracidade;

Por meio da decisão ID nº 814338, indeferi o pleito liminar recursal.

Pelo ID nº 847293, o Estado do Espírito Santo apresentou as contrarrazões postulando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 27 de maio de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

voto

Pr
esentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise de seu mérito, como segue.

Rememoro que
JONATHAN WILLIAM MOREIRA CORREA,
ora agravante, foi submetido a um PAD - Processo Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave quando ocupava o cargo efetivo de Professor de Matemática, e foi demitido, sob a acusação de “inassiduidade habitual”, o qual resultou na demissão.

O agravante ajuizou a demanda originária nº
0019301-03.2020.8.08.0011
para anular o Decreto 1.007-S,
publicado no DIOES de 29/06/2017,
com efeito
ex tunc,
bem como a condenação do Estado ao pagamento de danos morais e materiais.

Alega que o referido no referido PAD sofreu cerceamento de defesa porque não foi notificado validamente e questiona a veracidade da confirmação da Superintendente de Educação que certificou sua recusa em receber os mandados.

O magistrado de 1º grau indeferiu o pleito liminar, cujos fundamentos entendo oportuno transcrever:

[...]

Não há dúvida do risco da demora, pois o A. pode ser prejudicado, mesmo, na sua capacidade eleitoral passiva, sendo plausível que a Justiça Eleitoral indeferirá o seu requerimento de candidatura, haja vista a demissão sofrida e a redação atual da Lei n. 64/90.

Quanto à aparência do bom direito, calha observar que:

1º O PAD, instaurado pela Portaria n. 746-S, de 19.07.2016 (f. 124), contém que o envio do Mandado de Notificação ao A., datado de 23.08.2016 (f. 139), sobre a instauração do Processo, foi determinado na Ata de Início dos Trabalhos, em 11.08.2016 (f. 138).

2º A Corregedoria ordenou à Superintendente Regional de Educação, em 23.08.2016, que diligenciasse para que o A. fosse notificado (f. 140).

3º Em 30.08.2016, a Superintendente informou à Comissão Processante que o A. recusou-se a assinar o Mandado de Notificação, sob as alegações de que estava em campanha eleitoral por ser candidato a Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e que o seu tempo estava destinado à campanha (f. 142). A informação usufrui da presunção de veracidade e legitimidade, as quais não foram inibidas pelo A.

4º O fato de a Corregedoria ter esclarecido à Superintendente que o A. poderia ser encontrado no seu local de trabalho, no Centro Inter Átila A. Miranda, neste Município, ao passo que ele se encontrava em campanha eleitoral, não constitui indício de falsidade da informação administrativa que o A. recusou-se a assinar o Mandado de Notificação, pois não implica que a Superintendente o tenha procurado, exclusivamente, no referido estabelecimento.

5º Em 23.09.2016, a Corregedoria/SEDU incumbiu a Superintendente de Educação, em Cachoeiro, novamente, de diligenciar para que o A. fosse intimado para comparecer, lá, na Corregedoria, para audiência a se realizar em 17.10.2016, segunda-feira, às 15:00 horas (fls. 148 e 149).

6º Desta feita, a Superintendente informou que encontrou o A. no seu local de trabalho, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cachoeiro de Itapemirim, onde ele atuava como Presidente, mas ele se negou a recebê-la (f. 151). O A. não compareceu, nem justificou a ausência na audiência designada (f. 153).

7º O fato de o A., então, se encontrar em campanha eleitoral não implica, necessariamente, que estivesse ausente do Sindicato, embora existisse vedação de que exercesse a presidência da Entidade.

8º Ocorreu o seu indiciamento, em 17.10.2016 (f. 154) e, mais uma vez, a Corregedoria encarregou a Superintendente Regional de Educação de diligenciar comunicação ao A., agora em 27.10.2016, para que ele fosse citado (fls. 154 e 155).

9º Só então o A. compareceu no Processo, como comprova a f. 157, quando alegou, segundo a Defesa de fls. 163/169, que sofreu cerceamento de defesa por não ter tido oportunidade de produzir provas na fase da instrução, de modo a contrapor-se à acusação (cujo fato constitutivo do direito negou) não tendo tido conhecimento dos mandados de notificação e de intimação, apontou a ocorrência de mentira e má-fé da Superintendente, a qual o estaria perseguindo.

10. Como já referido acima, as manifestações da Superintendente de que o A. recusou-se a assinar o Mandado de Notificação, e a recebê-la para ciência do Mandado de Intimação possuem presunção de legitimidade (reforçada pelas incumbências que foram atribuídas à Superintendente pela Corregedoria) e de veracidade, ao que o A. não contrapôs nenhum elemento probatório até agora.

11. Daí, decorre que as nulidades apontadas pelo A. não podem ser acolhidas, porque foram provocadas por ele mesmo. Cabe a aplicação, por analogia, do art. 565 do CPP, segundo o qual “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido...”.

12. A alegação do A. de que, à época em que foi demitido, era dirigente sindical, não lhe socorre, porquanto a falta de que foi acusado é grave, tanto que punida com demissão. Além disso, a estabilidade provisória a que se não um servidor estatutário, como já decidiu o STF no RMS 24347/DF – Distrito Federal.

Em frente ao exposto, não vislumbro a probabilidade do direito do A., razão pela qual indefiro os requerimentos de tutela provisória de urgência formulados na exordial, item 4, subitem 1, letras
a
e
b
.

Os juízos expostos na presente Decisão são provisórios, próprios da fase da cognição sumária
.

[...]

Irresignado, o agravante
sustenta, em suma, que: (I) “é candidato a concorrer a mandato eletivo nas eleições de 15/11/2020, para vereador na cidade de Cachoeira de Itapemirim/ES” e “após o efetivo pedido de registro junto a Justiça Eleitoral, o Agravante teve seu pedido IMPUGNADO pelo Ministério Público Eleitoral, por incidência do artigo 1°, inciso I, alínea "o", da Lei Complementar 64/90; (II) “diante da possibilidade de a Justiça Eleitoral indeferir o seu requerimento de candidatura, o Agravante propôs Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido LIMINAR, a fim de afastar a incidência do artigo 1°, inciso I, alínea "o", da Lei Complementar 64/90), até o julgamento do mérito da Ação, contudo, restou indeferido o pleito”; (III) muito embora o Magistrado "a quo" tenha reconhecido o perigo na demora,

que poderá indeferir o seu requerimento de candidatura

afastou a aparência do bom direito por entender que “as manifestações da Superintendente de que o Agravante se recusou a assinar o Mandado de Notificação, e

a recebê-la para ciência do Mandado de Intimação, possuem presunção de legitimidade e de veracidade”; (IV) as nulidades do PAD - Procedimento Administrativo Disciplinar não foram causadas por ele porque e as nulidades devem ser reconhecidas, de plano, pelos seguintes motivos: 1º - “Os documentos carreados na inicial (cópias do processo administrativo disciplinar), são robustos em configurar o cerceamento de defesa, já que momento algum nos autos administra ti vos se verifica uma citação/intimação VÁLIDA, a justificar o pleno exercício do Contraditório e Ampla Defesa do Agravante; 2° -

“NÃO EXISTE nos autos do processo administrativo NADA que comprove que o Agravante foi notificado para tomar ciência e/ou responder ao referido procedimento, exceto na fase da defesa escrita”; 3º - “No caso em comento, NÃO SE DEVE PRESUMIR como verdadeiros as declarações da Superintendente, já que as declarações estão todas divorciadas de indícios de veracidade.

Pois bem.
Adianto desde logo que, no mesmo sentido do magistrado
a quo
, não vislumbro a presença do requisito atinente à probabilidade do direito alegado, essencial ao provimento recursal para deferi-lhe a tutela provisória de urgência que requer na origem.

Os tribunais superiores já sedimentaram entendimento no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário proceder ao reexame do mérito dos atos administrativos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ASSÉDIO MORAL. SANÇÃO APLICADA COM BASE EM LEI POSTERIOR AO FATO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE.

1. O recorrente defende a anulação das sanções administrativas de perda do cargo em comissão e de proibição de exercício de função ou cargo em comissão por cinco anos na Administração Pública Estadual. Contudo, há declaração no acórdão a quo, o recorrente, em exercício de cargo em comissão, praticou atos que configuraram assédio moral contra servidores públicos.

2.
O Poder Judiciário deve realizar o controle de legalidade nos processos administrativos disciplinares, aferindo o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, sem realizar indevida incursão no mérito administrativo
.

3. A alegação de falta de provas não procede porque a sanção administrativa foi fundamentada a partir dos elementos probatórios colhidos em processo administrativo disciplinar. Logo, não há flagrante ilegalidade na motivação do ato sancionador.

4. Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado. Logo, o acórdão a quo não pode ser reformado quanto à existência de provas suficientes para qualificar as condutas do recorrente como infrações administrativas que causaram, em conjunto, assédio moral.

5. De fato, a conduta de assédio moral foi tipificada na LE n. 18.456/2014. A propósito, a leitura da petição de denúncia do SINDIPÚBLICO/GO indica que os fatos considerados irregulares ocorreram em 2011, 2012, 2013. Contudo, tal como asseverado pelo Estado de Goiás, a conduta irregular continuou até o ano de 2015.

6. A esse respeito, nos termos da jurisprudência do STJ, a portaria de instauração do PAD não precisa conter descrição minuciosa das condutas eventualmente irregulares. Essa descrição será exigida após a instrução do feito com o fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

7. O exame do processo administrativo disciplinar revela que a Administração Pública Estadual verificou - durante a fase de instrução - que, embora as condutas tenham iniciado no ano de 2011, houve prática de atos infracionais ocorridos: I) após a prolação da LE n. 18.456/2014; e II) inclusive, após a apresentação de denúncia de abuso moral.

8. Independente do momento em que as primeiras infrações teriam ocorrido, não se pode ignorar que o Processo Administrativo Disciplinar apurou a ocorrência de assédio moral já durante a vigência da nova Lei.

9. Conforme jurisprudência do STJ, uma vez caracterizada a prática do ato infracional, a Administração Pública não possui discricionariedade na aplicação da sanção estabelecida em lei.

10. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 61.462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

Assim, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito administrativo,
somente se revela possível a verificação da regularidade formal do procedimento e da legalidade da punição aplicada.

No caso, o agravante aponta como inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o fato de não ter sido pessoalmente notificado e questiona a veracidade da confirmação lançada nos autos do PAD no sentido de que houve recusa em assinar os mandados de notificação/citação.

A LC 46/94 que Institui o Regime Jurídico Único para os servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações do Estado do Espírito Santo, de qualquer dos seus Poderes assim dispõe acerca

do procedimento administrativo disciplinar:

Art. 265. Tipificada a infração disciplinar, será elaborada a peça de instrução do processo, com a indiciação do servidor público.

§ 1º - O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.

§ 2º - Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum.

§ 3º - O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis.

§ 4º -
No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio, pelo membro da comissão que procedeu à citação.

Art. 266 O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.

Portanto cabe ao membro da comissão declarar, em termo próprio, a recusa do indiciado em opor seu ciente nos mandados de citação/notificação, como ocorreu na hipótese, não se sustentando a alegação de ilegitimidade do ato.

Os argumentos de que os mandados foram endereçados para locais diversos da sua residência e de seu trabalho (escola e sindicato), no período em que já havia se mudado de residência e estava de licença para participar de outras eleições, também não se sustentam, na medida em que, como pessoa publicamente conhecida na sociedade, poderia ser encontrado em local diverso daquele que constava no mandado.

Da consulta processual vislumbro que mais uma vez o juízo a quo acertadamente manteve a decisão de indeferimento, não obstante o agravante houvesse apresentado, na origem, documentos que argumenta ilidir a presunção do membro da comissão em declarar que o recorrente recusara apor a ciência à notificação, fato negado pelo autor a reclamar a ausência de contraditório no PAD demissório. Como bem posto, do embate de documentos, neste momento, há que prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade do agente público e membro da comissão responsável pela notificação.

Mais uma vez rememoro que trata-se de cognição sumária, que necessita da devida instrução. E se não bastasse, o magistrado ainda aduz que:

As declarações contrariam o documento de f. 159, de 11.10.2016, no qual a Sr.ª Superintendente Regional de Educação informou que encontrou o autor em seu local de trabalho, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cachoeiro de Itapemirim, onde ele atuava como Presidente, o qual se negou a recebê-la (a correspondência sugere que a subscritora estava acompanhada, por ocasião da ida ao Sindicato).

Mesmo que se considerasse a eventualidade de a Sr.ª Superintendente ter comparecido, lá, em data anterior à da sua correspondência, a indigitada colisão persistiria, dado que
depreende dos autos que o Mandado de Intimação que ela portava foi expedido em 20.09.2016 (f. 149) e ela teve acesso a ele em 23.09.2016, ou após este dia (f. 148)
.

Do embate do documento de f. 159, público, com os particulares (declarações de fls. 271 a 273), prevalece aquele, pois é presumível a sua legitimidade e veracidade, ao passo que as declarações provam que os seus subscritores têm ciência do fatos declarados, mas elas não comprovam os fatos em si (art. 408, do CPC)
.

Por meio dos anexos da petição protocolizada no dia 12 p. p., o autor comprovou que a Administração Pública determinou a abertura do processo de revisão do PAD por força do qual ele foi demitido. Todavia, conforme esclarecido no voto anexo à petição “...
o instituto revisional... não possui o condão de anular e arquivar o Processo Administrativo original
, devendo-se observar o rito legalmente estabelecido nos art. 282 a 286 da Lei Complementar n. 46/1994”.

Diante do exposto,
mantenho o indeferimento da liminar
. Admito o aditamento à inicial, de modo que as fls. 265 a 270 devem integrar a contrafé.

Os juízos expostos na presente Decisão são provisórios, próprios da fase da cognição sumária.

Novamente assento que também chama atenção, ainda, o fato de o agravante
questionar um

Ato Administrativo publicado em
29/06/2017 apenas em 05/10/2020
(data da propositura da ação originária), com o fim precípuo de afastar uma possível inelegibilidade, questionada no processo eleitoral. Causa estranheza que o agravante tenha sido afastado de suas funções de professor por um Decreto de Demissão e não tenha se insurgiu contra ele, num lapso de mais de 03 (três) anos, o que afasta a urgência da medida.

Ao menos nesta fase de cognição sumária não é possível concluir de forma cabal, pela má-fé da Presidente da Comissão do PAD ao certificar a recusa do indiciado em receber as notificações nas fases iniciais do PAD, como alga o agravante
. Por ora, extrai-se dos autos que as regras descritas na LC 46/94 foram observadas.

Ademais a questão demanda ampla dilação probatória, apenas possível após o contraditório e o exame do mérito, quando então se poderá melhor aferir e decidir acerca da pretendida nulidade do ato administrativo com a reintegração na posse do cargo
.

Colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICADA PENA DE DEMISSÃO A SERVIDOR. SUPOSTAS NULIDADES MATERIAIS E FORMAIS DO PAD. NECESSIDADE DE DILAÇÃO INSTRUTÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA.

1) A sugerida irregularidade “material” – ter ou não o ex-servidor se valido do cargo para obter benefício pessoal decorrente da aplicação da Lei nº 1.325⁄2009 – é questão relativa ao mérito do relatório final adotado pela Comissão Processante, insuscetível, via de regra, de controle pelo Estado-juiz. Como já asseverou o colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...] O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar” (MS 16.121⁄DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25⁄02⁄2016, DJe 06⁄04⁄2016).
Nesta perspectiva, após (e somente após) regular instrução da contenda originária, acaso vislumbre a ocorrência de lesão a princípios fundamentais, poderá o Juízo a quo eventualmente imiscuir-se no PAD, providência inviável nesta etapa de cognição perfunctória sobre os fatos narrados pelo ex-servidor
.

2) No que concerne às nulidades ditas “formais”, cumpre assinalar que, ao menos aparentemente, a atuação do Diretor do SAAE não decorreu de tentativa de usurpar competências do Prefeito, mas da letargia deste último para a adoção de qualquer medida. Em verdade, o Promotor de Justiça da Comarca de Jerônimo Monteiro oficiou ao Diretor do SAAE⁄MJ, assinalando prazo de 03 (três) dias para que tomasse providências relativas à instauração do processo disciplinar, sob pena de que se caracterizasse crime de desobediência. Ademais, a divisão de competências administrativas estabelecida pelo Estatuto dos Servidores de Jerônimo Monteiro (Lei Complementar nº 005⁄11) é tema a ser melhor investigado na Instância Primeva, que sequer esboçou qualquer entendimento acerca do assunto. Nesta vereda, atestar cabalmente de quem seria a competência para aplicar pena de demissão, neste Juízo ad quem, importaria em odiosa supressão de Instância, urdindo que se produzam dilações probatórias e que se investigue, em minúcias, o regramento do serviço público do município de Jerônimo Monteiro.

3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 029159000057, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016)

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – PAD – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE – VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO PROCEDER AO REEXAME DE MÉRITO DE ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Os tribunais superiores já sedimentaram entendimento no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário proceder ao reexame do mérito dos atos administrativos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes
. Precedentes.

Assim, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, somente se revela possível a verificação da regularidade formal do procedimento e da legalidade da punição aplicada.

2.

Cabe ao membro da comissão declarar, em termo próprio, a recusa do indiciado em opor seu ciente nos mandados de citação/notificação, como ocorreu na hipótese, não se sustentando a alegação de ilegitimidade do ato
.
Os argumentos de que os mandados foram endereçados para locais diversos da sua residência e de seu trabalho (escola e sindicato), no período em que já havia se mudado de residência e estava de licença para participar de outras eleições, também não se sustentam, na medida em que, como pessoa publicamente conhecida na sociedade, poderia ser encontrado em local diverso daquele que constava no mandado.

3.
Do embate de documentos, neste momento, há que prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade do agente público e membro da comissão responsável pela notificação

4.
Ao menos nesta fase de cognição sumária não é possível concluir de forma cabal, pela má-fé da Presidente da Comissão do PAD ao certificar a recusa do indiciado em receber as notificações nas fases iniciais do PAD, como alga o agravante. Por ora, extrai-se dos autos que as regras descritas na LC 46/94 foram observadas.

5.
Ademais a questão demanda ampla dilação probatória, apenas possível após o contraditório e o exame do mérito, quando então se poderá melhor aferir e decidir acerca da pretendida nulidade do ato administrativo com a reintegração na posse do cargo
.

6.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.